Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 123, inc. II, da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária, além do bom comportamento do acusado, dependerá do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, para o primário, e de 1/4 (um quarto), caso reincidente, além da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. Constatado o não preenchimento do requisito temporal, escorreita a decisão que indeferiu a benesse ao condenado.
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Um dos requisitos é que o reeducando “possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado”, requisito que o ora agravante não preenche.
4. Na mesma esteira, a Câmara Criminal desse Eg. TJDFT (Acórdão 1152747, 20180020063488MSG, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: 78/79) manteve a restrição do benefício de monitoração eletrônica aos condenados por crimes hediondos, ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra a Administração Pública ou da Justiça, observado o limite de deficit de vagas. In casu, o agravante foi condenado pelo crime de roubo com grave ameaça à vítima em concurso de pessoas, não havendo falar, portanto, em direito à concessão do benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.